Tribunal: TJDFT
Processo: 0725930-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0725930-46.2019.8.07.0000 Agravante : BANCO DO BRASIL S/A Agravados : CASSIO GERALDO AGUIAR DUPIN, MONICA BORGES CAMARGO DUPIN e LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face de decisão (id 13584967) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença no 0711927-20.2018.8.07.0001 promovido por CASSIO GERALDO AGUIAR DUPIN e MONICA BORGES CAMARGO DUPIN contra LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A despeito do que dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em análise aos autos tem-se que nunca houve manifestação do agravante nos autos do cumprimento de sentença, em que figura como terceiro interessado. Também não se verifica, em suas razões, que as questões contra as quais se insurge tenham sido levadas ao conhecimento do juízo a quo. Dessa forma, intimem-se os agravantes para esclarecerem o cabimento do recurso no prazo de 5 dias. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, façam-se os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator